Tribunal: TJDFT
Processo: 0720994-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. ARTIGOS 180, CAPUT;157, § 2o, INCISO II, POR DUAS VEZES; E 157, § 2o, INCISO II C/C 14, INCISO II, TODOS DO CÓDIGO PENAL. GRAVIDADE DOS CRIMES E PERICULOSIDADE DO AGENTE. ORDEM DENEGADA.
1. Paciente denunciado por incursão aos artigos 180, caput;157, § 2o, inciso II, por duas vezes; e 157, § 2o, inciso II c/c 14, inciso II, todos do Código Penal.
2. Verificada a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, inexiste ilegalidade na decisão que manteve a segregação preventiva, porque preenchidos os pressupostos legais do artigo 312 do Código de Processo Penal. Ademais, a gravidade concreta das ações criminosas, independentemente das alegadas condições pessoais favoráveis, importa na insuficiência e na inadequação das medidas cautelares diversas da prisão para conter o ímpeto delituoso.

3. Impetração conhecida. Ordem denegada.